Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719972-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. MORA DA CONSTRUTORA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESEMBOLSADOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão de contrato c/c restituição de importância paga, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindindo o contrato firmado entre as partes por culpa da ré e condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel acrescidos de juros moratórios, desde a citação. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo como artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada à ré, não sendo a continuidade da avença mais interessante ao autor, tem este o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ. 5. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). Já a correção monetária é devida desde o seu desembolso, por constituir instrumento de recomposição do valor real da moeda. 6. Apelação da ré conhecida e não provida. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora e quanto ao percentual dos valores retidos em caso de rescisão contratual, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019)(g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora, para ambas as teses recursais, se encontra em fina sintonia com a mais recente jurisprudência da Corte Superior.. Nesse sentido, quanto ao termo inicial da correção monetária: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária não é um plus, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo inicial é a data do desembolso das quantias.” (AgInt no REsp 1829999/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto à retenção de valores pagos, uma vez configurada a culpa da recorrente, consoante enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009